Tribunal: TJDFT
Processo: 0744361-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RESTAURAÇÃO DE AUTOS (46) 0744361-89.2023.8.07.0000 AUTOR: RAQUEL GUEDES AIRES DA SILVA REU: JUIZ DA 1a VARA CÍVEL DE BRASILIA DESPACHO Aguarde-se o decurso do prazo recursal (id 55237577, pág. 3) Após, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa. I. Brasília, 6 de fevereiro de 2024. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR